Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731217-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS RECORRIDOS: AMARILDO ALUISIO PEREIRA JÚNIOR, VINÍCIUS VERAS MELO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. S.A. QUESTÃO OBJETIVA ANULADA ADMINISTRATIVAMENTE. ATRIBUIÇÃO INDISTINTA DA PONTUAÇÃO. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. CADASTRO RESERVA. VAGAS RESERVADAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. INDIFERENÇA PARA A LISTA FINAL. 1. Evidenciado que a própria banca examinadora anulou questão constante da prova objetiva, a pontuação correspondente deveria ter sido atribuída a todos os candidatos, consoante previsão editalícia. 2. Constatado erro material na avaliação da prova objetiva, em razão de ter sido aplicado gabarito em que o item teria tido a resposta alterada, ao invés de anulada, a resultar em violação ao instrumento convocatório do certame, impõe-se a correção do vício de ilegalidade. 3. Consoante o art. 3o, da Lei no 12.990/14, cujas disposições foram reproduzidas no edital, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se computando aqueles aprovados na lista geral para efeito de preenchimento das vagas reservadas. Logo, não procede a pretensão de exclusão dos nomes que constam de ambas as listas. Semelhantemente, no que se refere aos portadores de deficiência, o edital determinou que o nome do candidato figurasse em lista à parte e, também, na de classificação geral, com observância dos critérios de alternância e proporcionalidade para fins de nomeação. 4. Estando previsto que a eliminação de candidato autodeclarado negro, mas não reconhecido como tal pela comissão, não resultaria em convocações suplementares, não procede o pleito de que o nome do candidato eliminado por tal razão seja suprimido da lista final. 5. Apelo parcialmente provido. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, ao argumento de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que não há qualquer elemento que possa estabelecer qualquer liame entre a recorrente e a irresignação do recorrido, porque esse se insurge contra a sua eliminação na avaliação de equipe multiprofissional. Verbera que o ato administrativo ora impugnado teria sido praticado pela CEBRASPE apenas, e que essa possui discricionariedade para determinar a data de convocação dos aprovados no concurso até o prazo final de validade deste. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 337, inciso XI, do CPC, por não ser a recorrente parte passiva ad causam; e b) artigos 5o, caput, e inciso LXIX, 37, incisos I e II, e 173, § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que os requisitos de investidura nos cargos públicos, com base na natureza e complexidade das funções a serem exercidas devem ser observados segundo o instrumento editalício a todos os candidatos que concorreram ao certame. Entende que não deveria ter sido determinada a retificação da nota final e classificação dos recorridos. Requer a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 337, inciso XI, do CPC, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). A mesma sorte colhe o apelo extremo no que tange à indicada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LXIX, 37, incisos I e II, e 173, § 1o, todos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 337, inciso XI, do CPC, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027